Tribunal: STF
Processo: ARE 1344466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL. DANOS MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. A potencial ofensa aos arts. 186 e 927 do CCB encoraja o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II – RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL. DANOS MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. A existência de nexo de causalidade entre a doença que acometeu a empregada e o trabalho desempenhado, fato que se alia à constatação de culpa do empregador pela inobservância das regras de segurança do trabalho, que culminaram com a perda da capacidade laboral da autora, caracteriza o dano. Cabível, assim, a indenização respectiva, a cargo do empregador. Recurso de revista conhecido e provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV; 7º, XXVIII; e 111-A, II, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Verifico que a prova pericial concluiu pela existência de nexo causal entre as atividades profissionais e a enfermidade que acometeu a autora.
    A existência de nexo de causalidade entre a doença que acometeu a empregada e o trabalho desempenhado, fato que se alia à constatação de culpa do empregador pela inobservância das regras de segurança do trabalho, que culminaram com a perda da capacidade laboral da autora, caracteriza o dano. Cabível, assim, a indenização respectiva, a cargo do empregador.
    Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos evidencia o ato ilícito do empregador apto a gerar a indenização pretendida, pelos danos moral e materiais.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente